Tribunal: TJSP
Processo: 1015130-19.2024.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
r pelo autor – Provas documentais e audiovisuais demonstram a efetiva contratação do cartão consignado, com anuência expressa do consumidor – Existência de termo de adesão, gravação audiovisual e utilização do crédito – Informação adequada sobre encargos, forma de pagamento e alternativas de crédito – Ademais, depósitos comprovadamente realizados na conta do autor – Inexistência de vício de consentimento ou prática abusiva – Pagamento mínimo resulta na incidência de encargos rotativos sobre o saldo devedor – Circunstâncias às quais repugna o desconhecimento alegado – Ciência inequívoca pelo autor - Ausência de nulidade ou abuso – Cancelamento condicionado à quitação total do valor em aberto - Contratações inabaladas – Condenação por litigância de má-fé mantida – Alteração da verdade dos fatos e tentativa de obtenção de vantagem indevida, não havendo justificativa para seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESES: Desprovimento do recurso.
Teses de julgamento: 1. A contratação de reserva de margem consignável (RMC) regularmente formalizada, com consentimento expresso e documentação idônea, é válida e eficaz. 2. A rescisão do contrato pressupõe quitação integral do débito, não sendo possível o encerramento unilateral enquanto persistente a dívida. 3. Não configurada ilicitude ou vício de vontade, são indevidos danos morais e repetição do indébito. 4. A condenação por litigância de má-fé pressupõe alteração da verdade dos fatos e tentativa de obtenção de vantagem indevida, caracterizada no caso concreto, não sendo possível seu afastamento.
Legislação Citada: CPC, arts. 81, 370 e 373, II.
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1033851-67.2024.8.26.0003; Rel.: Ricardo Pereira Junior; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 03/11/2025;
TJSP; Apelação Cível 1001318-71.2023.8.26.0300; Rel.: Ricardo Pereira Junior; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 03/11/2025;
TJSP; Apelação Cível 1000731-13.2024.8.26.0624; Rel.: Marcos de Lima Porta; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 31/10/2025.
(TJSP; Apelação Cível 1015130-19.2024.8.26.0019; Relator (a): Mônica Soares Machado; Órgão Julgador: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2); Foro de Americana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/02/2026; Data de Registro: 20/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Empréstimo consignado

Relator(a):

Mônica Soares Machado

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

Núcleo 4.0-T. VIII (DP2)

Data do julgamento:

20/02/2026

Data de publicação:

20/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos,

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA INTEGRADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I- CASO EM EXAME: Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconheceu a validade da contratação e o condenou ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios, bem como de multa por litigância de má-fé. Em suas razões recursais, sustenta não ter contratado cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), apesar da incidência de descontos mensais em seu benefício previdenciário. Alega, ainda, que o réu não teria apresentado o contrato objeto da lide, inexistindo provas suficientes a demonstrar a regularidade da contratação, bem como aponta a ocorrência de vício de consentimento, cerceamento de defesa e nulidade da sentença. Pretende, por fim, o afastamento da multa por litigância de má-fé imposta na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se é regular a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e legítimos os descontos no benefício previdenciário do autor; 2. Se há responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais e repetição do indébito. 3. Se possível o afastamento da condenação por litigância de má-fé
III. RAZÕES DE DECIDIR: Cerceamento de defesa não configurado - Desnecessidade de produção de prova pericial grafotécnica para o deslinde da controvérsia – Suficiência da prova documental acostada aos autos – Legalidade das contratações – Contrato impugnado devidamente juntado pelo réu – Inexistência de vedação legal ao empréstimo por meio de cartão de crédito – Ônus da prova devidamente cumprido pela parte ré (Art. 373, II, do CPC) – Contratos formalizados em 09/03/2021 e 13/12/2023, celebrados mediante assinatura eletrônica, biometria facial "selfie", apresentação de documentos pessoais, além de localização compatível com o endereço do autor – Vídeo juntado pelo réu comprova contratação de saque complementar pelo autor – Provas documentais e audiovisuais demonstram a efetiva contratação do cartão consignado, com anuência expressa do consumidor – Existência de termo de adesão, gravação audiovisual e utilização do crédito – Informação adequada sobre encargos, forma de pagamento e alternativas de crédito – Ademais, depósitos comprovadamente realizados na conta do autor – Inexistência de vício de consentimento ou prática abusiva – Pagamento mínimo resulta na incidência de encargos rotativos sobre o saldo devedor – Circunstâncias às quais repugna o desconhecimento alegado – Ciência inequívoca pelo autor - Ausência de nulidade ou abuso – Cancelamento condicionado à quitação total do valor em aberto - Contratações inabaladas – Condenação por litigância de má-fé mantida – Alteração da verdade dos fatos e tentativa de obtenção de vantagem indevida, não havendo justificativa para seu afastamento.
IV. DISPOSITIVO E TESES: Desprovimento do recurso.
Teses de julgamento: 1. A contratação de reserva de margem consignável (RMC) regularmente formalizada, com consentimento expresso e documentação idônea, é válida e eficaz. 2. A rescisão do contrato pressupõe quitação integral do débito, não sendo possível o encerramento unilateral enquanto persistente a dívida. 3. Não configurada ilicitude ou vício de vontade, são indevidos danos morais e repetição do indébito. 4. A condenação por litigância de má-fé pressupõe alteração da verdade dos fatos e tentativa de obtenção de vantagem indevida, caracterizada no caso concreto, não sendo possível seu afastamento.
Legislação Citada: CPC, arts. 81, 370 e 373, II.
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1033851-67.2024.8.26.0003; Rel.: Ricardo Pereira Junior; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 03/11/2025;
TJSP; Apelação Cível 1001318-71.2023.8.26.0300; Rel.: Ricardo Pereira Junior; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 03/11/2025;
TJSP; Apelação Cível 1000731-13.2024.8.26.0624; Rel.: Marcos de Lima Porta; Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma V (Direito Privado 2); j: 31/10/2025.